Tribunal: STF
Processo: HC 183667
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Gabriel Desiderato Cavalcante em favor de Mayara Paura Piveto, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 562.458/SP.
    A paciente foi condenada, em primeiro grau, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para, ao afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, redimensionar a pena para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o HC 562.458/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como primariedade e bons antecedentes. Assevera a inexistência de prova de participação da paciente em organização criminosa ou sua dedicação à prática de atividades ilícitas. Sustenta a ocorrência de bis in idem. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e, sucessivamente, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Em consulta ao sistema processual deste Sodalício, verifica-se que, perante esta Corte, foi impetrado em favor da paciente o HC n. 561.550/SP, impugnando o mesmo decisum aqui combatido e sob os mesmos argumentos ora levantados. 
    Constata-se, portanto, que a presente impetração se constitui em mera reiteração do pedido anteriormente formulado no writ apontado, fato que se consubstancia em óbice ao conhecimento do presente mandamus. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, verifico que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto, ‘verifica-se que, perante esta Corte, foi impetrado em favor da paciente o HC n. 561.550/SP, impugnando o mesmo decisum aqui combatido e sob os mesmos argumentos ora levantados’. 
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Anoto, por fim, que as matérias trazidas nestes autos não foram objetos de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora